Tribunal: TJDFT
Processo: 0707126-13.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 28 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DANOS MATERIAIS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, que julgou procedente para declarar a inexigibilidade dos valores referentes ao empréstimo fraudulentamente contratado e para ressarcir ao autor os valores referentes às operações realizadas nos cartões de crédito, débito e saques em conta bancária.

2. Na origem o recorrente/recorrido ajuizou ação em que pretende a declaração de inexistência do empréstimo tomado pelos golpistas em seu nome, pela restituição dos valores suprimidos de sua conta bancária e pela indenização pelos danos morais sofridos. Narrou que recebeu ligação em seu telefone fixo, noticiando que seu cartão teria sido utilizado para compras fraudulentas, ocasião em que foi orientado a entrar em contato por meio do número telefônico do Banco recorrido. Afirmou ter efetuado a ligação, ocasião em que informou a senha do cartão e lhe foi dito que iriam recolher o cartão em sua residência, o que foi feito pelos fraudadores. Narrou que no mesmo dia recebeu ligação do banco, informando-o que provavelmente teria sido vítima de golpe, ante à realização de diversas transações bancárias fora de seu padrão normal de uso, transações estas que totalizaram R$ 11.686,12. Sustentou que o prejuízo lhe trouxe abalo emocional, posto que os valores eram destinados a seu sustento e de sua esposa, também idosa, bem como para custear remédios, consultas e terapias médicas. Pugnou pela declaração de inexistência do empréstimo realizado e devolução dos valores descontados de seus proventos, bem como pela devolução dos valores retirados de sua conta bancária.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id. 41230763 e 41230964). Foram ofertadas contrarrazões (Id. 41230772).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na restituição, pelo recorrente, dos valores subtraídos da conta do recorrido. Em suas razões recursais, o recorrente/requerido arguiu preliminar de carência de ação, tendo em vista que o requerente deixou de tentar solucionar extrajudicialmente sua demanda, bem como de ilegitimidade passiva, posto não ter havido qualquer participação da instituição bancária no golpe sofrido. No mérito, afirmou não ter havido falha na prestação de serviços, tendo em vista que a operação foi realizada mediante uso de cartão com chip e de senha pessoal de acesso exclusivo do cliente, inexistindo qualquer exploração das vulnerabilidades dos sistemas de segurança na instituição bancária, observando-se que a tecnologia empregada na leitura de chip é inviolável. Sustentou tratar-se de fortuito externo, posto ter o requerente fornecido ao estelionatário sua senha de uso pessoal, não havendo que se falar em restituição de valores a título de danos materiais. Pugnou, ao final, seja declarada totalmente improcedente a demanda.

5. Efeito Suspensivo. Consoante norma do art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável. No caso, ante à inexistência de possíveis danos, recurso recebido somente no efeito devolutivo.

6. A relação jurídica estabelecida entre recorrente e recorrido é de natureza consumerista, uma vez que as partes preenchem os requisitos de enquadramento nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no CDC. Assim, aplicam-se ao caso em apreço as regras de proteção ao consumidor, especialmente àquelas relativas à responsabilidade objetiva da empresa na prestação dos serviços.

7. Na hipótese dos autos, a parte autora foi vítima do que se convencionou denominar de “golpe do motoboy”, que envolveu a utilização de cartão de sua titularidade emitido pela Instituição Financeira ré/recorrente, de forma que esta faz parte da cadeia de fornecimento dos produtos e serviços no mercado de consumo, com o objetivo de auferir lucros e, portanto, responde perante o consumidor por eventuais falhas na prestação de serviços. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

8. Em atenção ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da CF e no art. 3o do CPC, e ausente imposição legal específica, desnecessária a demonstração de prévio esgotamento das vias extrajudiciais para o acesso ao Poder Judiciário. Preliminar de carência de ação rejeitada.

9. Nos termos do art. 14. §1°, I e II do CDC, a responsabilidade civil tem como fundamento o princípio da qualidade do serviço ou produto. Assim, o serviço fornecido que não vem acompanhado da devida segurança ao consumidor, está eivado de vício na sua prestação. O ônus da prova que comprove o rompimento do nexo causal é do fornecedor, ante a responsabilidade objetiva. Era, portanto, dever do Banco do Brasil comprovar que inexistiu defeito na prestação de serviços e que o fato se deu por culpa exclusiva da vítima. No caso em tela, tal situação não foi comprovada. Conforme se verifica das informações dos autos, a parte recorrida/vítima utilizou o telefone do verso do respectivo cartão bancário para entrar em contato com o recorrente e, por aquele meio, foi orientada, após ter verificado que o falsário estava de posse de seus dados bancários, a fornecer a senha bancária e a entregar os cartões. Diante destas circunstâncias, é compreensível que uma pessoa de inteligência média tenha sido induzida a acreditar que estava agindo de forma correta, em face do princípio da confiança, que deve basear as relações consumeristas.

10. A Súmula 479 do STJ dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Assim, a responsabilidade dos danos decorrentes de fraudes perpetradas por terceiros decorre do risco da atividade negocial e configura-se como o mencionado contingente imprevisto interno. Ademais, faz-se necessário sublinhar que as vítimas são, normalmente, pessoas idosas, cabendo aos bancos e empresas financeiras disponibilizarem dispositivos de segurança capazes de impedir a ocorrência de tais fraudes perpetradas por terceiros. No caso em análise, não é possível afirmar que tenha ocorrido culpa exclusiva do consumidor, vulnerável perante estelionato bem engendrado.

11. Trata-se de tema pacífico em sede das Turmas Recursais do TJDFT, por ocasião do IUJ n. 0701855-69.2020.8.07.9000, no qual foi fixada a seguinte tese sobre o tema: "as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como "golpe do motoboy", em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras".

12. A situação descrita nestes autos se amolda à hipótese descrita na mencionada tese fixada pela Turma de Uniformização, uma vez que a parte recorrida, agindo de boa-fé, ligou para o número do banco e em seguida, ao acreditar estar seguindo orientações de preposto do recorrente, entregou os respectivos cartões ao suposto funcionário da instituição.

13. Pelo exposto, em razão da responsabilidade civil objetiva do recorrente, do nexo causal e da ausência de comprovação de culpa exclusiva do consumidor, os valores indevidamente lançados devem ser efetivamente pagos, a título de dano material, nos termos dos arts. 6°, inciso VI, do CDC.

14. Irretocável, portanto, a sentença atacada.

15. Não restou demonstrada qualquer violação aos dispositivos elencados, para fins de prequestionamento.

16. Recurso conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas.

17. Custas recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).

18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.